Tribunal: STF
Processo: AI 430140
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
                       - Se fosse possível relevar-se a não
 apresentação do teor do acórdão
recorrido (inclusive o do prolatado nos embargos de declaração, de
 cujo conhecimento
se tem notícia agora), pela alegação de ordem financeira do agravante,
 ela não
justificaria a não juntada ao instrumento da certidão de publicação do
 acórdão prolatado
em embargos de declaração, a qual consta de uma  folha e é essencial
 para aferir a
tempestividade, ou não, do recurso extraordinário. E essa falta, por
 si só, seria bastante
para  negar-se seguimento ao agravo de instrumento.
                     Agravo a que se nega provimento.